Tribunal: TJMT
Processo: 1089316-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089316-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA EMILIANA ALVES DA CONCEICAO - CPF: 362.384.651-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), VILLA VERDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 43.546.835/0001-54 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FINANCIAMENTO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PRÓTESE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de contrato de financiamento e de indenização por danos morais decorrentes de suposto vício em tratamento odontológico realizado na clínica OdontoCompany e posterior negativação em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico capaz de justificar a rescisão contratual e indenização; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando o recorrente apresenta razões que permitem a compreensão de sua pretensão de reforma, conforme o art. 42 da Lei no 9.099/1995.

4.

A assinatura de proposta de adesão a crédito direto ao consumidor e de orçamento odontológico comprova a existência de contratação válida e consciente, não havendo indícios de vício de consentimento, coação, fraude ou simulação.

5.

Os prontuários odontológicos, fichas clínicas e termo de entrega de prótese com declaração de satisfação demonstram a execução integral do serviço, inexistindo elementos que comprovem defeito técnico ou inadequação funcional da prótese.

6.

A mera insatisfação subjetiva com o resultado estético, desacompanhada de laudo técnico ou prova pericial, não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar.

7.

A negativação do nome da consumidora decorre de inadimplemento de parcelas do financiamento regularmente contratado, inexistindo ilicitude na conduta do credor, que atuou em exercício regular de direito.

8.

Inexistindo ato ilícito ou abuso contratual, inexiste dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova técnica impede o reconhecimento de vício em serviço odontológico.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual legítimo configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

3.

A validade de contrato de financiamento subsiste quando comprovada a assinatura e a ciência inequívoca das condições pactuadas pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1089316-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Benedita Emiliana Alves da Conceição

Recorrido(s):

Villa Verde Clínica Odontológica Ltda

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10
de dezembro de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirma ter contratado tratamento odontológico com a OdontoCompany em julho/2024 e, diante de desconfortos com a prótese, buscou cancelamento, surpreendendo-se posteriormente com negativação decorrente do contrato de financiamento firmado para pagamento do serviço.

A clínica reclamada sustenta que todos os procedimentos foram realizados corretamente entre 15/07 e 21/08/2024, que a autora assinou orçamento, realizou radiografia, passou por todas as fases clínicas e recebeu a prótese ajustada, sem apresentar novas queixas; afirma inexistir falha e que a cobrança não é de sua responsabilidade.

Já o Banco Bradesco/Losango alega que a autora assinou o contrato de crédito no 0107880081358, deixou de pagar as parcelas, não houve pedido de cancelamento pelo lojista, e a negativação em 20/09/2024 decorreu de inadimplência regular, inexistindo ato ilícito, defeito do serviço ou dever de indenizar.

Pois bem. A análise detida do conjunto documental demonstra que, em 15/07/2024, a consumidora compareceu à unidade Odonto Company em Poconé/MT, ocasião em que preencheu ficha de anamnese e firmou orçamento odontológico referente a prótese dentária superior, no valor aproximado de R$ 2.000,00, conforme ficha odontológica e orçamento anexados. (ids 326371905, 326371907 e 326371908)

Na mesma data, assinou proposta de cadastro e proposta de adesão ao crédito direto ao consumidor Losango, registrando financiamento no valor total de R$ 2.637,25, a ser quitado em 7 parcelas mensais de R$ 376,75, com vencimento inicial em 10/09/2024. Os documentos evidenciam expressamente o CET da operação, encargos, valor financiado e assinatura da consumidora em todos os campos exigidos. (ID 326371909)

Também restou comprovado que o tratamento odontológico foi efetivamente iniciado e desenvolvido, havendo prontuários datados de 15/07/2024, 18/07/2024, 22/07/2024, 29/07/2024, 19/08/2024 e 21/08/2024, nos quais constam moldagens, provas, ajustes e, ao final, a entrega da prótese dentária. (ID 326371907)

No termo de entrega emitido em 19/08/2024 (ID 326371853), a consumidora declara ter recebido a prótese superior e “nada ter a reclamar”. A nota fiscal de no 162 foi igualmente emitida pela clínica em 19/08/2024. (ID 326371852)

Embora a autora alegue inadequação do serviço, não apresenta laudo técnico, fotografia, avaliação profissional independente ou qualquer meio de prova apto a demonstrar vício grave na prótese entregue. Os registros clínicos, ao contrário, indicam que foram feitos ajustes a pedido da consumidora, sem anotação de intercorrência que invalidasse o trabalho realizado.

Quanto à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, os relatórios de SPC, Boa Vista e Serasa revelam registro em 10/09/2024 e disponibilização em 03/10/2024, decorrente do contrato de financiamento no 0030107880081358, celebrado com o Banco Bradesco Financiamentos.

Não há comprovante de pagamento da primeira parcela, nem das subsequentes, justificando o apontamento. A discussão contratual ou a existência de reclamação administrativa não afastam a exigibilidade do débito à época do registro, tampouco tornam a negativação ilícita.

O arcabouço probatório, portanto, não sustenta a tese de nulidade contratual por vício de consentimento. Os documentos assinados explicitam a modalidade de financiamento, valores, juros e condições gerais. A autora é pessoa plenamente capaz, não havendo prova de coação, fraude, simulação ou qualquer conduta do fornecedor apta a macular sua manifestação de vontade.

Do mesmo modo, não se verifica falha na prestação do serviço que justificasse rescisão contratual com devolução integral de valores, uma vez que o tratamento foi realizado, concluído e entregue.

A insatisfação subjetiva com o resultado, desacompanhada de prova técnica, não enseja responsabilização civil.

Inexistente ilícito por parte dos réus, não há que se falar em dano moral, pois a negativação decorreu de inadimplemento real, constituindo exercício regular do direito de cobrança.

Diante desse cenário, não se constatando ato ilícito, abuso contratual ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025